Tribunal: TJES
Processo: 5030900-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030900-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMALIA BRANDAO PIOVESAN
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5030900-05.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
AMÁLIA BRANDÃO PIOVESAN

RECORRIDO:
GOL LINHAS AÉREAS S.A., SMILES S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO DE VOO UNILATERAL PELA EMPRESA. FOI FACULTADO A PARTE AUTORA SOMENTE A ALTERAÇÃO DO VOO OU O CANCELAMENTO DAS PASSAGENS. VOO OFERTADO PREJUDICIAL. DEVERIA SER OFERTADO VOO BENÉFICO OU POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA
. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por AMÁLIA BRANDÃO PIOVESAN em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., SMILES S.A.

Em síntese,
a parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas junto ao programa de milhas Smiles, de Vitória para Buenos Aires, com saída dia 08/07/2022 e retorno dia 14/07/2022. No entanto, no dia 17/05/2022 foi informada que o voo de retorno havia sido alterado, com cerca de 18 horas de duração, enquanto o voo originalmente comprado possuía apenas 05 horas e 35 minutos.

.
A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Em face do exposto,
declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, e julgo IMPROCEDENTES os pedidos autorais.

Irresignada com a sentença do ID 6514912, a parte autora interpôs Recurso Inominado, argumentando que
o dano experimentado pela recorrente ultrapassa o mero aborrecimento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgadas procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, logo, incidindo no caso as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Conquanto a existência da relação de consumo entre as partes, a legislação de regência não autoriza a automática inversão do ônus da prova, sendo necessária a existência de verossimilhança nas alegações do consumidor, na forma que estabelece o art. 6º, VIII, do CDC.

Nos termos da mencionada norma, é preciso que haja verossimilhança no direito alegado pela parte que pretende a inversão do ônus da prova, não isentando o consumidor do
onus probandi
que lhe incumbe.

Na hipótese, a parte autora sustenta que adquiriu passagens aéreas junto ao programa de milhas Smiles, de Vitória para Buenos Aires, todavia, foi informada que o voo de retorno havia sido alterado, com cerca de 18 horas de duração, enquanto o voo originalmente comprado possuía apenas 05 horas e 35 minutos.

A alteração do voo é fato incontroverso. No que tange a alteração,
cabe mencionar que embora tenha sido realizada com antecedência,
a oferta vincula o proponente, e não havendo a possibilidade de cumprir com o que foi inicialmente contratado, deveria a recorrida disponibilizar um voo com duração e horário similar ao contratado.

Nesse ponto, observo que restou comprovada a falha da cia. aérea, dado que a remarcação deveria ter ocorrido para um horário mais benéfico para a consumidora ou que lhe fosse permitido escolher outro voo mais conveniente à sua programação.

Assim, no presente caso, uma vez que está comprovado que havia para o mesmo dia voos com horários melhores e mais similar ao inicialmente contratado, conclui-se que a recorrida feriu o princípio da isonomia ao trocar o voo da autora por um com duração 3x mais longa, quando deveria ter ofertado voo similar ou mais benéfico ao consumidor que o inicialmente contratado. Ademais, mesmo que tenha havido a oferta de devolução do valor da passagem, é sabido que quanto mais perto do dia da viagem, mais caro fica as passagens, o que justifica a aceitação da troca ao invés do reembolso dos valores.

Por fim, devo destacar que o código de defesa do consumidor determina no mínimo o tratamento isonômico entre as partes. Se o consumidor para desistir de um voo ou alterá-lo tem que pagar tarifas/multas astronômicas e muitas vezes ilegais; se o consumidor para alterar um voo, além da tarifa/multa que deve pagar, se vê obrigado a completar o valor da passagem; por que a companhia aérea tem o direito de cancelar as passagens emitidas só devolvendo o dinheiro pago ou permitindo alteração para voos muito piores, vezes mais baratos, sem devolver qualquer valor, sem pagar qualquer multa ou mesmo sem prestar contas se é o voo mais parecido com o inicialmente vendido? Por que para a companhia aérea vale o "vamos vender e depois a gente vê" mas para o consumidor só vale "o vamos comprar e não da mais para alterar sem pagar". Onde está o Código de Defesa do Consumidor, abaixo hierarquicamente das Resoluções da agência reguladora? para a Constituição Federal não.

Diante disso, resta claro que a situação ultrapassa o mero aborrecimento, estando presente o dano extrapatrimonial.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicação de diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.
A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, a fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado.

Entendo, portanto, que este deve ser arbitrado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que
se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração todos os pedidos supracitados.

Ante o exposto, a parcial procedência dos pedidos da recorrente é medida impositiva.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para:

CONDENAR
a ré GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento de indenização por dano moral no importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor
, valor este a ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e com juros moratórios a partir da citação.

Sem custas e honorários ante o provimento parcial do recurso e o deferimento da AJG.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relator, a divergência, respeitosamente, reside apenas no
quantum
dos danos morais, que fixo, pela particularidade do caso, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte.

É como voto.